Tribunal: TJDFT
Processo: 0751564-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751564-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL RÉU ESPÓLIO DE: ELISABETE SAMPAIO PEDROSA CUNHA REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL ARNAUD PEDROSA CUNHA D E C I S Ã O Por meio da decisão de ID 66973672, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por Hospital Bom Samaritano Sociedade Simples Ltda – Em Liquidação Extrajudicial. Inconformado, o agravante interpõe agravo interno. Em suas razões, alega que “Como se vê pelo primeiro balancete apurado pela gestão liquidanda no documento juntado pelo ID 58336625, o saldo passivo existente em nome do Hospital Bom Samaritano é de R$ 136.960.364,86, ou seja, se aproxima dos 140 milhões de reais, frente a uma fração de um bem imóvel que compõe o acervo ativo do Hospital, que é de baixa liquidez e possui mais de cinquenta constrições judiciais, como comprovado pela declaração de hipossuficiência financeira, juntada no ID 58336626, emitida pelo Liquidante Extrajudicial”. (ID 67385379, Pág. 3) Por ora indefiro o pedido de reconsideração. Com fulcro no art. 1021, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para responder o recurso, no prazo de 15 dias. Publique-se. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator